Tribunal: TJDFT
Processo: 0723760-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723760-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLAS ARAUJO DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de WALLAS ARAUJO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da medida de monitoramento eletrônico (ID: Num. 37399202 – págs. 7/8) para acautelar a ordem pública, por entender que persiste a necessidade em face de indícios de que o agente teria perseguido e ameaçado reiteradamente a vítima. Segundo consta nos autos, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 147-A (ameaça), 150, caput (violação de domicílio), e 129, § 9° (lesão corporal), todos do CP. A Impetrante informa que o paciente possui diversos problemas de saúde, fobias, transtornos (bipolaridade e transtorno de humor) e que teria tentado suicídio recentemente e que, com o uso da tornozeleira, poderia tentar novamente, porquanto o paciente relata que a tornozeleira traz piora ao seu quadro de saúde, causado pelo imenso estresse e nervosismo que o objeto lhe causa. Destaca que foi instaurado incidente de sanidade mental nos autos do Processo n.o 0702895- 49.2022.8.07.0001. Alega que as medidas cautelares devem observar o binômio necessidade e adequação. Afirma que o paciente sofre constrangimentos desnecessários devido ao uso da tornozeleira eletrônica, situação que o impede de arrumar trabalho. Invoca os princípios da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência e da intervenção mínima. Salienta que não há notícias nos autos de que o paciente tenha infringido quaisquer medidas impostas. Isso porque, o paciente tem tomado os devidos cuidados para não se aproximar da vítima. Aduz que considerações abstratas acerca da conduta praticada não podem justificar uma medida cautelar prejudicial ao acusado, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, o que não pode ser admitido. Destaca que o paciente é primário, não possui nenhuma condenação transitada em julgado em sua Folha de Antecedentes Penais e encontra-se com endereço e telefone atualizados Requer, liminarmente, a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica. No mérito, a concessão da ordem, para que seja revogada definitivamente a medida cautelar de monitoração eletrônica. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão combatida tem o seguinte teor (ID: Num. 37399202 – págs. 7/8). “(...) Da análise dos autos, verifico que permanecem íntegros os requisitos que autorizaram o deferimento das medidas cautelares requeridas pelo Ministério Público, dentre elas a de monitoração eletrônica de WALLAS, diante da presença dos indícios de que a vítima DANIEL sofre risco quanto à sua integridade física, diante das reiteradas ameaças que foram perpetradas pelo requerente. Ademais, diante da notícia de que o investigado já teria lesionado a vítima, mostra-se imprescindível a manutenção das medidas impostas, dentre as quais a monitoração eletrônica, a fim de evitar que algo mais grave aconteça, caso seja liberado do cumprimento das medidas cautelares. Embora a defesa tenha alegado ser o réu primário, não possuir anotações em sua folha penal, além de manter residência e telefones atualizados nos autos, consta nos autos que WALLAS perseguiu a vítima de forma reiterada, ameaçando-a de causar mal injusto e grave. Como bem pontua o Ministério Público, WALLAS chegou a violar o domicílio da vítima e a causar-lhe lesão corporal por não se conformar com o fim do relacionamento. Observa-se, ainda, que o monitorado figura como réu no PJe 0704145-54.2021.8.07.0001, em trâmite nesta Vara, pela suposta prática do crime de extorsão, entre os dias 28/01/2021 e 09/02/2021, executado em contexto de outro suposto relacionamento que teria mantido com a vítima. Portanto, faz-se necessária e adequada a manutenção das medidas cautelares impostas ao investigados nestes autos. Nesses termos, INDEFIRO o pedido.” A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. Diante de um juízo preliminar, correta a decisão que manteve a medida de monitoração eletrônica, a qual se mostra proporcional ao caso concreto para fins de garantia da ordem pública (proteção da vítima, evitar reiteração delitiva), porquanto necessário manter uma vigilância mais estrita sobre o paciente, em face de indícios de que ele teria perseguido e ameaçado a vítima de forma reiterada. Dessa forma, conforme bem pontuou o Juízo singular, “embora a defesa tenha alegado ser o réu primário, não possuir anotações em sua folha penal, além de manter residência e telefones atualizados nos autos, consta nos autos que WALLAS perseguiu a vítima de forma reiterada, ameaçando-a de causar mal injusto e grave. Como bem pontua o Ministério Público, WALLAS chegou a violar o domicílio da vítima e a causar-lhe lesão corporal por não se conformar com o fim do relacionamento”. Frise-se, por oportuno, que a medida de monitoração eletrônica não é impeditiva para que o paciente retorne ao mercado de trabalho, uma vez que o referido equipamento pode ficar oculto em suas vestes. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 4. Não se sustentam os argumentos defensivos de que o equipamento seria humilhante e traria graves prejuízos na sua reinserção no mercado de trabalho, uma vez que o dispositivo é instalado no tornozelo, local discreto e facilmente ocultável, sendo, por outro lado, necessário para a comprovação do devido cumprimento das medidas impostas. (...)” (RHC n. 81.893/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 15/5/2017.) (grifo nosso) Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar requerida. Mostra-se recomendável a colheita de informações da Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para, em colegiado, analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília/DF, 19 de julho de 2022 09:23:38. ROBSON BARBOSA Desembargador